Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Em face da decisão tomada pela eg. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT, no bojo do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, afetado ao rito preconizado na regra prevista no artigo 976, e ss., do novo Código de Processo Civil (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Tema no 16), em que foi deliberada a admissibilidade do incidente que tem por escopo a formação de “precedente qualificado” para aplicação a todas as ações que tramitam na justiça comum estadual de todo o país, onde se discute a “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”, verifica-se que o presente recurso deve ser sobrestado. Por oportuno, segue a referida determinação: “Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. A par disso, na sessão de julgamento informada na certidão de id no 23767633 foi determinado o sobrestamento do feito em razão do julgamento do aludido IRDR no 16, pois atinente à matéria discutida no presente recurso. Assim, devolvo os autos à Secretaria da eg. 3a Turma, para que se aguarde decisão final sobre a matéria aqui ventilada.